Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015176-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA RIGOLON - CPF: 308.878.951-15 (AGRAVANTE), GONCALO BALBINO DE CAMPOS - CPF: 326.001.191-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em sede de cumprimento de sentença relativo
a
indenização por danos morais, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente devido à suposta paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se houve configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando o término da suspensão processual em 19/06/2021, o prazo trienal aplicável e a intimação judicial de 12/06/2023 para prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao cumprimento de sentença indenizatória por danos morais o prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3o, V, do CC, iniciando-se a contagem após o término
da suspensão processual (IAC n.
1 do STJ)
.

4.
A intimação judicial específica de 12/06/2023 para dar prosseguimento ao processo, anterior ao termo final do prazo prescricional (19/06/2024), seguida de manifestação tempestiva
do exequente em 10/08/2023, demonstra ausência de inércia qualificada
e afasta a configuração da prescrição intercorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A intimação judicial para prosseguimento de cumprimento de sentença antes do decurso do prazo prescricional, seguida de manifestação tempestiva do exequente, afasta a configuração da prescrição intercorrente
,
por demonstrar ausência de inércia qualificada.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CC, art.
206, § 3o, V; CPC,
arts
. 921, 1.015, parágrafo único, e 1.017; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC (IAC n. 1) e
AgInt
no
AREsp
n. 1.383.720/SP; TJMT, N.U 0010343-08.2007.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento
interposto por

VERA L
Ú
CIA DE OLIVEIRA RIGOLON

contra
decisão proferida pel
a

Juíza de Direito

Ana Cristina Silva Mendes
, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.

0018719-36.2014.8.11.0041
, manejado por
GON
Ç
ALO BALBINO DE CAMPOS
,
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
apresentada pela requerida (id.
285921878
).

Em suas razões,
a
agravante alega que
restou configurada a prescrição intercorrente na hipótese.

Sustenta que o feito ficou paralisado por desídia do agravado e que este foi intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição, consoante o Tema IAC n. 1 do STJ (
REsp
1.604.412/SC).

Defende ser de três anos o lapso prescricional aplicável, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, haja vista se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória com pedido de dano moral.

Aduz que, quando da suspensão do processo pelo prazo de um ano, em 18/09/2020, o
recorrido
foi devidamente intimado do curso da prescrição intercorrente, não havendo necessidade de nova intimação.

Registra

que em 03/07/2024 o agravado peticionou nos autos pleiteando o desarquivamento e a penhora de bens que guarnecem sua residência, de modo que o processo permaneceu inerte sem qualquer manifestação válida e efetiva por quatro anos, caracterizando a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Ressalta que o mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas não tem o condão de obstar o período de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Enfatiza que deve ser reconhecida a ocorrência do instituto no caso, ante a inércia processual por período superior ao lapso prescricional aplicável, no período de 2018 a 2024, ressaltando que o último ato interruptivo foi em 31/10/2018, de modo que o prazo trienal
restou consumado
.

Com essas considerações, postula a reforma da decisão agravada
, reconhecendo a
desnecessidade d
e
intimação do
recorrido
para dar andamento ao feito, bem como a consumação
da
prescrição intercorrente
.

O
agravad
o

apresentou
sua
contraminuta
,
pugnando

pel
o
desprovimento do recurso
(id.
291389864
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015,
parágrafo único
c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Extrai-
se dos autos que
GONÇALO BALBINO DE CAMPOS

ajuizou
, em 24/04/2014,

Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON
,
objetivando a declaração de nulidade da procuração outorgada à requerida, com a consequente
determinação
de sua exclusão

do
s órgãos de proteção ao crédito
e

suspensão
tanto
dos bloqueios
incidentes sobre
sua conta

poupança
quanto
das aç
ões
que

tramitam contra a empresa
registrada
em
seu
nome,
além da condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id.
39279287
- págs. 5/21, na origem).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade
da procuração outorgada pelo autor à
ré
, bem como dos demais atos del
a
decorrente
, condenando-a
ao pagamento de R$

30.000,00 (trinta mil

reais) a título de danos morais, acrescid
os
de juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês a partir do evento danoso
e correção monetária pelo
INPC a
contar do arbitramento, e dos ônus sucumbenciais
(id.
39279287
- págs. 158/
168
, na origem).

Em face da
retrocitada
sentença a demandada interpôs recurso de apelação (id.
39279289

- págs. 1/15, na origem)
, o qual foi desprovido (id.
39279289
- págs. 56/68, na origem), tendo
a decisão transitado em julgado em 15/10/2018
(id.
3776245
, autos n.
0018719-36.2014.8.11.0041
).

Em 31/10/2018 o autor
requereu o
cumprimento de sentença
(id.
39279289
- págs. 72/74, na origem) e, embora intimada, a ré deixou transcorrer o prazo
sem
apresentar
impugnação
nem adimplir o débito (id.
39279289
- pág. 77
, na origem
).

O requerente pleiteou, em 18/03/2019, penhora via
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
(id.
39279289
- pág. 80, na origem), o que foi deferido pelo juízo em 04/06/2019 (id.
39279289
- pág. 82, na origem).

Tendo em vista que as constrições restaram infrutíferas (id.
39279289
- págs. 83/90, na origem), o autor solicitou
, em 02/07/2019,
a realização de pesquisa de bens imóveis em nome da requerida e de seu cônjuge,
assim como a
extensão das diligências de penhora on-line por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
a
o consorte da
devedora (id.
39279289
- págs. 93/97, na origem).

O Juízo
a quo
, em 08/11/2019,
indeferiu
o pedido e determinou a intimação do requerente para
impulsionar o feito em
05 (cinco) dias
, consignando qu
e,
em
caso
de inércia
,
deveria ser
novamente intimado para dar seguimento no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena
de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC (id.
39279289
- pág. 98, na origem).

Na sequência, o autor foi intimado para promover o andamento do processo em até 30 (trinta) dias (id.
39279289
- pág. 100, na origem), tendo vindicado, por meio de petição datada de 20/01/2020, a suspensão dos autos por um período de 90 (noventa) dias, para averiguação e levantamento de bens em nome da devedora (id.
39279289
- pág. 101, na origem).

Em 19/06/2020 o
J
uízo
deferi
u

a
suspensão
processual por
um
ano,
assentando
que,
ao término desse
lapso,
inicia-se a contagem
da prescrição intercorrente, nos termos do
§
4
o
do art
.
921 do CPC
(id.
39279289
- pág. 102, na origem).

O demandante postulou o desarquivamento do feito e a penhora de bens móveis
existentes n
a residência da devedora, em 10/08/2023 (id.
125798031
, na origem).

A
requerida
, por sua vez,
propôs exceção de
pré
-executividade, na qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente (id.
161131865
, na origem), tendo o Juízo de primeiro grau rejeitado
a
pretensão, nos seguintes termos:

“(...)

I – Da admissibilidade da exceção de
pré
-
executividade

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual excepcional que admite a arguição de matérias de ordem pública, desde que possam ser conhecidas de ofício e estejam demonstradas de plano nos autos, independentemente de garantia do juízo.

No caso em análise, a executada invoca a prescrição intercorrente como causa de extinção da execução, matéria que, por sua natureza, pode ser suscitada por essa via.

II – Da alegação de prescrição intercorrente

Embora a executada alegue que o feito permaneceu inerte por período superior a cinco anos, verifica-se dos autos que a tramitação foi formalmente suspensa por decisão judicial proferida
sob ID
48942137, datada de 12/02/2021, a qual reiterou o status de suspensão anteriormente deferido com base na ausência de bens penhoráveis.

Nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente apenas se inicia após a intimação do exequente para dar prosseguimento à execução, o que, no presente caso, não ocorreu.

Ademais, embora o processo tenha permanecido suspenso por período prolongado, não houve qualquer manifestação expressa do juízo no sentido de intimar a parte exequente para se manifestar após o término da suspensão. Nessa hipótese, não se pode reconhecer o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, nem tampouco atribuir à parte exequente eventual inércia injustificada.

Dessa forma, ausente o marco inicial para fluência do prazo prescricional intercorrente, e inexistente intimação específica para prosseguimento do feito, não há como acolher a alegação de prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada Vera Lúcia de Oliveira
Rigolon
.

Prossiga-se com o regular andamento do cumprimento de sentença, intimando-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar os valores devidos e requerer as providências executivas que entender cabíveis.
(
...)”
.

(id.
192902819
, na origem
).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
visa que seja reconhecida a desnecessidade de intimação do autor para
impulsionar
o
feito e
declarada
a
prescrição intercorrente.

Pois bem.

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se a definir se, no caso concreto, houve ou não a configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença proposto pelo agravado.

No caso, o cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de natureza
indenizatória
, mais especificamente decorrente de danos morais, cuja pretensão encontra-se submetida ao prazo
prescricional
de 03 (três) anos, conforme disciplina expressa no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que o prazo
prescricional
aplicável à execução - ou ao cumprimento de sentença - corresponde ao mesmo da ação que originou o título executivo, entendimento este consolidado,
inclusive, pela Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Por certo, “
o Cumprimento de Sentença de valor de compensação moral proveniente de responsabilidade civil, cuja ação de conhecimento que gerou o referido Cumprimento de Sentença tem prazo prescricional de 03 anos (art. 206, §3o, V, do Código Civil)
”
(
TJMT,
N.U 0010343-08.2007.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/09/2022,
p
ublicado no DJE 01/09/2022)
.

Outrossim
, a matéria atinente à prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC n. 1, no
REsp
n. 1.604.412/SC), ocasião em que se firmaram as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Além disso, o
art
. 921 do CPC, na redação original anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, estabelecia que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição e, findo esse lapso
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a teor do que
determinava o § 4o
do referido dispositivo.

Ressalte-se
também
que, embora o § 7o do
art
. 921 do CPC (que estende expressamente a aplicação ao cumprimento de sentença) tenha sido incluído apenas pela Lei n. 14.195/2021, a jurisprudência já aplicava analogicamente tais regras ao cumprimento de sentença dada sua natureza executiva, de modo que a novel
legislação
teve
caráter
meramente declaratório, não alterando a aplicabilidade do instituto ao caso concreto.

Estabelecidas tais premissas, pertinente registrar que a suspensão do feito foi determinada em 19/06/2020 (id. 39279289 - pág. 102, na origem), anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 (em 27/08/2021),
devendo ser aplicada
, portanto, integralmente a sistemática processual então vigente, segundo a qual a contagem da prescrição intercorrente somente se inicia após o transcurso do período anual de suspensão sem manifestação do
credor
, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais.

Referida decisão

consignou
expressamente que
“
findo o prazo de 01 (ano), começa a correr o prazo da p
r
escrição intercorrente, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do CPC
”
, demonstrando a plena observância da sistemática legal
à época
e fixando marco temporal específico para eventual incidência do instituto.

Consequentemente, o prazo de suspensão
se
encerrou em 19/06/2021, data a partir da qual, de acordo com o

ar
t
. 921, § 4o, do CPC na redação
original, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não houve manifestação imediata do
autor
.

Considerando que o prazo
prescricional
aplicável é de 03 (três) anos, conforme anteriormente demonstrado, a prescrição intercorrente se consumaria em 19/06/2024.

Todavia, verifica-se que em 12/06/2023 o juízo determinou a intimação do
autor
para dar prosseguimento ao processo
e indicar bens à penhora, bem
como juntar cálculo atualizado do débito,
sob pena
de arquivamento
(id. 120178596)
, tendo o agravado se manifestado tempestivamente em 10/08/2023
(id.
125798031)
, postulando o
desarquivamento
e a penhora de bens móveis
da residência da devedora
.

Nessa conjuntura, a existência de intimação judicial específica para prosseguimento do feito, seguida de manifestação tempestiva do exequente, demonstra a ausência de inércia qualificada, afastando completamente a configuração da prescrição intercorrente
na espécie
.

Ademais, “
a mera falta de providência para andamento do feito não constitui inércia qualificada de uma das partes durante o período da execução, tampouco se revela suficiente para gerar na parte adversa justa expectativa de ter havido renúncia à pretensão executória
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.383.720/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020)
,

circunstância que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em que o
agravado
respondeu à intimação judicial dentro de prazo razoável.

À
vista disso, independentemente da via argumentativa adotada pela decisão recorrida, sua conclusão
se
mostra tecnicamente correta, de modo que, inexistindo vício que comprometa o
aspecto
dispositivo, não há razão para modificá-la.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON
, mantendo

incólume
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025